Tribunal: TJSP
Processo: 0037110-21.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição – Atipicidade da conduta – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão judicial do réu em consonância com o conjunto probatório – Arma e munições periciadas – Delito de mera conduta e de perigo abstrato – Precedentes – Conduta típica e antijurídica configurada

Ementa:
Apelação – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição – Atipicidade da conduta – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão judicial do réu em consonância com o conjunto probatório – Arma e munições periciadas – Delito de mera conduta e de perigo abstrato – Precedentes – Conduta típica e antijurídica configurada nos autos – Condenação mantida.
Pena bem dosada – Regime aberto e substituição penal corretos.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0037110-21.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante HELIO
MOREIRA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037110-21.2015.8.26.0224 -Voto no 50.454
2
Apelação Criminal com Revisão no 0037110-21.2015.8.26.0224
Apelante
:
Helio Moreira de Jesus
Apelado
:
Ministério Público
Comarca
:
Guarulhos 6a Vara Criminal
Juiz
:
Gilberto Azevedo de Moraes Costa
Voto no 50.454
Apelação Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Condenação

Recurso
defensivo
Absolvição

Atipicidade da conduta Não acolhimento Materialidade e
autoria comprovadas
Confissão judicial do réu em
consonância com o conjunto probatório Arma e munições
periciadas Delito de mera conduta e de perigo abstrato
Precedentes Conduta típica e antijurídica configurada nos
autos Condenação mantida.
Pena bem dosada Regime aberto e substituição penal
corretos.
Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Helio Moreira de Jesus contra a r. sentença de fls. 185/188, que julgou
procedente a ação penal para condená-lo ao cumprimento da pena de 2
(dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 14, “caput”, da Lei
10.826/03, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos,
e multa, no equivalente a 10 (dez) dias-multa, no piso. Inconformada,
recorre a defesa pugnando pela absolvição por atipicidade da conduta (fls.
192/195).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que pede por seu
desprovimento (fls. 200/202).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037110-21.2015.8.26.0224 -Voto no 50.454
3
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 207/212).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Consta da denúncia que no dia 27 de outubro de
2015, aproximadamente às 11h00min, na Avenida São Paulo, no 1.574,
Itapegica, na cidade de Guarulhos, Hélio Moreira de Jesus transportava
uma pistola calibre 380, municiada com 15 cartuchos íntegros, arma de
fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Apurou-se que o réu transportava, sob o capô de
seu veículo, a pistola anteriormente referida, devidamente qualificada na
exordial acusatória, municiada com 15 cartuchos íntegros.
Policiais militares em patrulhamento de rotina
foram acionados para verificar uma ocorrência no Banco Itaú e, chegando
ao local, avistaram Alexsander Allan Murzulli Rodrigues e Fábio José de
Lima no interior do carro do acusado, estacionado em frente ao banco Itaú,
motivo por que decidiram pela abordagem.
Após revista no veículo, os milicianos localizaram
a arma de fogo em questão escondida sob o capô, na área destinada ao
motor.
A materialidade está demonstrada no auto de
prisão em flagrante (fls. 3/4), boletim de ocorrência (fls. 15/19), auto de
exibição e apreensão (fls. 20/21), laudo de fls. 53/54, bem como pela prova
oral colhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037110-21.2015.8.26.0224 -Voto no 50.454
4
A autoria está igualmente comprovada e sequer
é objeto de inconformismo defensivo.
E isso porque o apelante Helio Moreira de
Jesus confessou, em ambas as etapas da persecução penal, que era o
proprietário da arma de fogo e disse que a guardava sob o capô do carro
para evitar que os netos a encontrassem.
Sua admissão foi, ainda, corroborada pelo relato
firme dos policiais militares responsáveis pela diligência, bem como por
Fábio e Alexsander, os quais estavam no automóvel quando a polícia
chegou.
Pois bem.
A tese defensiva é de atipicidade da conduta,
afirmando que o delito em apreço é de mera conduta.
A princípio, é necessário pontuar que a defesa,
em realidade, alega que o crime é de perigo concreto, equivocando-se
quanto à nomenclatura desejada, uma vez que alega não ter havido
qualquer potencialidade na conduta de Helio, que teria escondido o
armamento no carro justamente para evitar um acidente dentro de casa,
envolvendo os netos. E mais, assere a defesa que se tivesse a intenção de
transportar a arma de fogo, o réu a traria junto consigo, em sua cintura.
Ocorre que, com a devida vênia ao entendimento
defensivo, é assente na jurisprudência que o delito em tela é de mera
conduta e de perigo abstrato.
Isso significa dizer que não é exigido o resultado
naturalístico, bastando a prática do comportamento descrito no tipo penal
em abstrato. Também significa dizer que não se exige a efetiva lesão ao
bem jurídico tutelado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037110-21.2015.8.26.0224 -Voto no 50.454
5
Em outras palavras, basta que o agente porte,
detenha, adquira, forneça, receba, tenha em depósito, transporte, ceda,
empreste, remeta, empregue, mantenha sob sua guarda ou oculte arma de
fogo, acessório ou munição, sem autorização para tanto, para que pratique
a conduta típica e antijurídica prevista no artigo 14, “caput”, da Lei
10.826/03, e seja, portanto, condenado por ela.
Sobre o assunto, confira:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. REITERAÇÃO
DELITIVA.

REINCIDÊNCIA

E

MAUS

ANTECEDENTES
CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O "princípio da
insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados
da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria
penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal,
examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que
considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal,
a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu
processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter
subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios
objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n.
84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.)
2. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da
insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta
delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias
entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias
concretas. 3. Ainda que tenham sido apreendidas poucas munições,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037110-21.2015.8.26.0224 -Voto no 50.454
6
verifica-se a contumácia delitiva do réu, já que ele ostenta maus
antecedentes e é reincidente, o que demonstra desprezo sistemático pelo
cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a
inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não
restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e
ausência de periculosidade social da ação. 4. Segundo a jurisprudência
desta Corte, os delitos de porte de armas e munição de uso permitido ou
restrito, tipificados nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são crimes
de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a
potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância
independentemente da quantidade apreendida (AgRg no REsp n.
1.682.315/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
13/11/2017). 5. "Não há se falar em atipicidade em virtude da
apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a
conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a
material, uma vez que "o tipo penal visa à proteção da incolumidade
pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal"
(AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, DJe de 4/2/2016). 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 536.260/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
19/11/2019)
Considerando que a arma de fogo e as munições
foram apreendidas e periciadas, constatada sua eficácia, bem como que o
recorrente não possuía permissão para portar o armamento, resta
configurada a conduta típica e antijurídica prevista no artigo 14, “caput”, da
Lei 10.826/03.
A reprimenda foi aplicada no mínimo legal e
descomporta qualquer alteração, bem como o regime prisional e a
substituição penal.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037110-21.2015.8.26.0224 -Voto no 50.454
7
ao recurso interposto por Helio Moreira de Jesus, mantida, na íntegra, a r.
sentença recorrida.
Salles Abreu
Relator